Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no julgamento em relação ao princípio da causalidade e aos argumentos do apelante de que não foi citado na execução fiscal e de que não houve sucumbência de sua parte; e analisar se há contradição em relação à imposição dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo recorrente, não se verificando as alegadas omissões.
4. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.